Tribunal: STF
Processo: ARE 1059898
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que deixou de admitir recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Quarta Turma Cível e Criminal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado (eDOC 6, p. 333):



    “RECURSO INOMINADO. CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE ATENDIDAS. AÇÃO DE COBRANÇA DE QUOTA-PARTE. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CONDOMÍNIO ATÍPICO. COMUNHÃO DE ESFORÇOS DOS PROPRIETÁRIOS VISANDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DE SEGURANÇA E DEMAIS SERVIÇOS ESSENCIAIS À VIDA EM COMUNIDADE POSTA À DISPOSIÇÃO DO PROPRIETÁRIO-CONDÔMINO, AINDA QUE NÃO ASSOCIADO. SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PRECEDENTES DESTA TURMA (RI 92530-6-2007-1; 133041-1-2007-1, 4ª TURMA RECURSAL DESTE ESTADO). PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA. COBRANÇA REGULAR. SENTENÇA MANTIDA.” 



    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XX, LIV e LV, da Constituição da República. Nas razões recursais, alega-se, em suma, ser indevida a cobrança de valores referentes à divisão de custos para morador que expressa a vontade de não se associado, pois o direito de deixar de fazer parte de uma associação está inserido no âmbito de proteção do direito de livre associação (eDOC 6, p. 377/401).



    Em um primeiro momento, os autos vieram a esta Corte e a Ministra Cármen Lúcia, Presidente, determinou a devolução dos autos à origem com a finalidade de adequação à sistemática da repercussão geral, tendo por paradigma o julgamento do Tema 800 (eDOC 8).



    A Presidência da Turma de Admissibilidade do PROJUDI-TJBA determinou, em 4.12.2022, remessa do agravo ao STF, nos termos do art. 1.042, § 2º e § 3º, do CPC (eDOC 31).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação merece prosperar.



    Verifica-se que a controvérsia em exame, referente à ofensa ao direito fundamental da liberdade de associação – art. 5º, XVII e XX, CRFB – em virtude da cobrança de taxas de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano, cinge-se ao Tema 492 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 695.911-RG, de relatoria do Min. Dias Toffoli. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal ficou a seguinte tese: 



    É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis. (grifo nosso)



    In casu, conforme consta dos autos, trata-se de ação de cobrança de contribuições associativas, a partir do ano de 2006, determinadas por deliberação da associação de moradores, proposta contra proprietário não associado. A ação foi julgada procedente pelo Juízo do 1º Juizado Especial de Piatã/BA. A Quarta Turma Cível e Criminal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia manteve a sentença em sua integralidade (eDOC 6, p. 333). 



    Sendo assim, verifica-se que o entendimento adotado pelo acórdão recorrido diverge da jurisprudência sedimentada desta Corte.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, com base no art. 932, V, b, do Código de Processo Civil, para reconhecer a impossibilidade da cobrança de manutenção e conservação de área loteamento de morador não associado, antes do advento da Lei 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente